Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-48.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (EMBARGANTE), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (EMBARGADO), ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI - CPF: 109.199.058-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI (EMBARGADO), ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI - CPF: 109.199.058-11 (EMBARGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL, SENTENÇA ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BENS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS QUE VISEM FRUSTRAR A EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável.

In casu
, não se vislumbra a necessidade de realização de atos urgentes a fim de evitar danos irreparáveis, visto que não constam nos autos elementos que demonstrem que o recorrido está praticando atos que visem frustrar o direito executório da empresa recorrente, como por exemplo a venda de bens ou o seu superendividamento.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIGRAIN S. A. contra o acórdão de ID nº 123066950 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000206-48.2022, desproveu o recurso apresentado em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI.

Em suas razões de ID nº 123968464 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao
“fato de que o Embargado e seu filho/Terceiro Interessado vem praticando atos com intuito de frustrar a execução a anos, o processo de origem está em curso a quase 9 (nove) anos, sem expectativa de satisfação breve”.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanados o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo originário.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 124899654.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação aos atos dos recorridos visando frustrar a execução.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, a parte recorrente se insurge contra a decisão no cumprimento de título judicial arbitral que indeferiu a penhora de bens devido a suspensão do feito até a regularização da substituição processual em decorrência da morte da parte requerida.

Pois bem.

Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC).

O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, in verbis:

“Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.”

In casu, não se vislumbra a necessidade de realização de atos urgentes a fim de evitar danos irreparáveis, visto que não constam nos autos elementos que demonstrem que o recorrido está praticando atos que visem frustrar o direito executório da empresa recorrente, como por exemplo a venda de bens ou o seu superendividamento.

Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:

““INDEFIRO o pedido de penhora de bens.

Primeiro porque, conforme já foi decidido em momento anterior, ocorrendo a morte de qualquer uma das partes, o processo deve ser suspenso, até que regularizada a sua substituição processual.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que, na hipótese de falecimento de uma das partes, não sendo o feito suspenso no exato momento em que se deu a morte, os atos processuais praticados após o óbito e, antes da regular habilitação, são nulos, haja vista a necessidade de preservar o interesse particular do espólio e dos sucessores do falecido
[ERESsp 111.294/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 10/09/2007; AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011].”

Segundo porque não há a demonstração da configuração de situação de urgência, hábil a justificar, como exceção, o deferimento de qualquer medida judicial constritiva de bens, de natureza urgente. Não há a demonstração de que o devedor vem desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores, mediante a alienação ou a tentativa de alienação de bens ou ainda a contração ou a tentativa de contração de dívidas extraordinárias, para frustrar a execução ou lesar credores.

Dito isto e, levando-se por linha de estima que, o presente feito se encontra suspenso, devido ao noticiado falecimento do executado e, por consequência, aguardando a intimação da inventariante do ‘de cujus’ para pronunciar-se acerca da habilitação, bem ainda, considerando-se que não subsistem elementos que demonstrem que as medidas postuladas pelo exequente possuam natureza urgente, que não possa aguardar a conclusão da habilitação, é o caso de indeferimento do pedido formulado em 05/04/2021 – Ref: 4 e 08/10/2021 - Ref: 5.

Aguarde-se o retorno da carta com aviso de recebimento. No mais, cumpra-se, no que couber, a decisão proferida em 09/11/2021 – Ref: 6.” (grifo nosso)

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada em primeiro grau, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu a penhora de bens requerida.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto às partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022